Tribunal: TJPA
Processo: 0806008-68.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806008-68.2022.8.14.0051

APELANTE: ANDERSON PEREIRA NUNES

APELADO: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DO CONSUMIDOR PARA REFORMAR A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:
Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o em empréstimo consignado comum, com a consequente readequação dos encargos, devolução em dobro de valores pagos a maior e condenação por danos morais. A agravante sustenta a validade do pacto, a ausência de vício de consentimento e a efetiva utilização dos valores pelo consumidor, ora agravado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise do acerto da decisão monocrática que, com base em vício de consentimento decorrente da violação do dever de informação (art. 6º, III, do CDC), declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado tradicional. Discussão acerca da manutenção da decisão agravada quando a parte agravante não se desincumbe do ônus de infirmar seus fundamentos, baseados em jurisprudência consolidada.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em detrimento da modalidade de empréstimo consignado tradicional, quando não há prova de que o consumidor foi devida e claramente informado sobre as substanciais diferenças entre os produtos – especialmente quanto à forma de amortização do débito e à taxa de juros –, configura vício de consentimento por erro substancial (art. 139, I, do Código Civil).

2.

Viola o dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, e 52), a conduta da instituição financeira que leva o consumidor a erro, fazendo-o crer que está contratando um empréstimo com parcelas fixas, quando, na verdade, adere a um contrato de cartão de crédito cujos descontos mensais em folha de pagamento amortizam parcela ínfima ou inexistente do saldo devedor, tornando a dívida praticamente impagável e onerando o consumidor de forma excessiva.

3.

A prática de impor a contratação de RMC em vez do empréstimo consignado almejado pelo consumidor coloca este último em desvantagem exagerada, sendo tal prática abusiva e nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

4.

O fato de o consumidor ter recebido o valor do crédito em sua conta não valida o negócio jurídico viciado, servindo apenas para efeito de posterior compensação de valores, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

5.

É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133, XI, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, quando a decisão recorrida estiver em confronto com jurisprudência dominante, como no caso em apreço, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade, o qual se encontra resguardado pela possibilidade de interposição do agravo interno.

6.

A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, III; 14; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV; 52.

·

Código Civil (Lei nº 10.406/2002), arts. 138, 139, I, 170, 182, 884.

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 373, II, 932, IV e V, e 1.021.

·

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 133, XI, "d".

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000884-92.2019.8.14.0100 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/03/2023.

·

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012460-08.2018.8.14.0039 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/04/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
(sucessor do BANCO OLÉ CONSIGNADO S.A.) interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO (Id. 20014449) em face da decisão monocrática (Id. 19751945) que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0806008-68.2022.8.14.0051 interposto por
ANDERSON PEREIRA NUNES
, para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém (Id. 18081258).

A decisão agravada, em suma, reconheceu o vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo o negócio jurídico em empréstimo consignado comum, determinou o recálculo da dívida com base na taxa média de mercado para essa modalidade, ordenou a restituição em dobro dos valores pagos a maior e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (Id. 20014449)
, sustenta, em síntese, a validade do contrato, afirmando que a modalidade de cartão de crédito consignado foi devidamente pactuada entre as partes, inexistindo vício de consentimento. Aduz que o agravado não se desincumbiu de seu ônus probatório e que a utilização do cartão e o recebimento dos valores demonstram a sua anuência com os termos contratados. Argumenta, ainda, que a decisão monocrática se equivocou ao ignorar a legalidade do negócio jurídico perfeito e a ausência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar. Requer, ao final, a retratação da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado para restabelecer a sentença de improcedência.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 20546609)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, motivo pelo qual tenciona o desprovimento do recurso e, por conseguinte, a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 23682779/81), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside na suposta validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrado entre as partes, afastando o vício de consentimento e a ilicitude da conduta reconhecidos na decisão monocrática agravada.

Pois bem.

A decisão agravada, abordou a controvérsia de forma minuciosa e em estrita conformidade com a jurisprudência pacífica e dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, não tendo a agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas, cujos fundamentos adoto como parte integrante das minhas razões de decidir, em prestígio à técnica da fundamentação
per relationem
, foi proferida nos seguintes termos (Id. 19751945):

(...) Consigno inicialmente que se aplica a inversão do ônus de prova em favor da parte autora, na forma do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, bem como a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC.

Nessa toada, o contrato nº 08208499593 (Id. 18081221) demonstra que à parte autora foi concedido crédito no valor de R$ 550,20, com pagamento em parcela única, sem prazo específico para quitação.

Ademais, da simples leitura se verifica que a redação das cláusulas são evidentemente obscuras, pois transparecem o entendimento de que o desconto da RMC efetuado para pagamento mínimo da fatura mensal do cartão, em algum momento – que não se sabe quando – implicaria na liquidação integral do saldo devedor, conclusão esta que não condiz com a realidade, pois o pagamento do empréstimo tão somente por meio de desconto de RMC jamais implicaria no pagamento integral do débito, pois sabe-se que sobre o saldo restante da fatura, incidem os denominados encargos rotativos do cartão, fato este que perpetua a dívida indefinidamente ante a incidência de juros sobre juros (conformes estabelecido nas cláusulas supracitadas), fato este que só favorece, inequivocamente, a instituição financeira.

Assim, da análise do instrumento contratual e dos demais elementos probatórios, resta evidente que o réu faltou com seu dever de informação, pois as cláusulas contratuais são obscuras e contraditórias, além de não cientificar adequadamente o consumidor sobre as condições contratuais.

Portanto, como o contrato de cartão de crédito consignado possui peculiaridades e se operacionaliza de forma distinta do empréstimo consignado na modalidade simples, caberia ao banco o dever de informar adequadamente a autora acerca da natureza jurídica do serviço contratado, mormente diante da extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegada a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco. (...)

Diante do quanto delineado, restou configurado vício de consentimento por dolo e, considerando a jurisprudência deste E. Tribunal, entendo que o contrato celebrado entre as partes deve ser considerado como empréstimo consignado simples, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse jaez à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado –, cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados.

Com efeito, a principal linha de defesa da agravante, centrada na regularidade da contratação, não se sustenta. O conjunto probatório, em especial o contrato de adesão (Id. 18081221) e os documentos que instruíram a petição inicial (Id. 18081205), demonstram que o consumidor, ao buscar um empréstimo de valor relativamente baixo, foi levado a aderir a um produto financeiro diverso (cartão de crédito com RMC) sem a devida e clara ciência de suas gravosas particularidades.

A prática de vincular a liberação de um valor, a título de "saque", a um contrato de cartão de crédito consignado, cujos descontos em folha de pagamento são insuficientes para amortizar o principal, gerando uma dívida que se perpetua com juros rotativos, é notoriamente abusiva e viola frontalmente o dever de informação e a boa-fé objetiva que devem nortear as relações de consumo.

A instituição financeira não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que o contrato foi assinado, quando todas as circunstâncias indicam que o consentimento do consumidor foi viciado pela ausência de informações claras e precisas sobre a natureza do negócio jurídico, seus custos e forma de quitação, em nítida afronta ao disposto nos arts. 6º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica em reconhecer a abusividade de tal prática e determinar a adequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, a repetição em dobro do indébito e a condenação por danos morais, conforme bem fundamentado na decisão monocrática agravada com base em diversos precedentes desta Corte.

A recusa, nesse contexto, em fornecer um produto claro e adequado à necessidade do consumidor, que busca um simples empréstimo, agrava a situação de angústia e aflição de quem já se encontra em situação de vulnerabilidade, configurando o dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido e decorrente do próprio ato ilícito.

Por fim, da análise das razões do agravo interno, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar teses já superadas pela jurisprudência pátria e devidamente rechaçadas na decisão combatida, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Belém, 25/03/2026